Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739810-05.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FJF FAST FOOD LEM LTDA., FERNANDO RUDAH STEFFLER, KELIA BRITO MACIEL RECORRIDA: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL INADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme disposição do artigo 421 e seguintes do Código Civil, a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, entre eles o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes. Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos bem como na regra de que o contrato faz lei entre os contratantes. 2. Ausentes elementos que comprovem a existência de vícios no ato de contratar, os princípios que regem o instituto dos contratos civis devem ser respeitados. 3. No caso concreto, considerando a previsão expressa em cláusula contratual dos encargos e juros por inadimplemento (cláusula 23), estes devem ser aplicados, tal como determinado na r. Sentença, ressaltando ainda que: (a) não restou provado que o acordo extrajudicial teria disposto de modo diverso; (b) o objeto do acordo decorre do inadimplemento contratual; (c) o acordo extrajudicial não foi cumprido. 4. Em relação aos honorários de sucumbência, devem ser mantidos em desfavor da parte ré, em face da aplicação do princípio da causalidade. 5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421 do Código Civil e 373 do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de encargos moratórios diversos do contrato verbal firmado, salientando que houve afronta ao princípio da autonomia da vontade dos contratantes, bem como desrespeito às delimitações impostas no contrato. Acrescentam que os termos do contrato verbal restaram demonstrados nos autos por meio de e-mails e de boletos bancários. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 421 do CC e 373 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “considerando a previsão expressa em cláusula contratual dos encargos e juros por inadimplemento (cláusula 23), estes devem ser aplicados, tal como determinado na r. Sentença, ressaltando ainda que: (a) não restou provado que o acordo extrajudicial teria disposto de modo diverso; (b) o objeto do acordo decorre do inadimplemento contratual; (c) o acordo extrajudicial não foi cumprido” (ID Num. 46354228 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017